Tribunal: TJMT
Processo: 1007156-93.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007156-93.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVA OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 181.268.121-68 (APELADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência do débito discutido nos autos, determinou a exclusão da negativação e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com consectários legais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se houve contratação válida de cartão de crédito consignado que justificasse a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; (ii) se caracterizado o dano moral indenizável e adequado o quantum arbitrado; (iii) o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização.

III. Razões de decidir

3. Nas ações declaratórias negativas, o ônus da prova recai sobre o réu (CPC, art. 373, II), incumbindo-lhe comprovar a existência da relação jurídica.

4. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus probatório (CDC, art. 6o, VIII). O banco apresentou apenas telas sistêmicas e faturas unilaterais, insuficientes para demonstrar a contratação.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais in re ipsa, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 479 e precedentes).

6. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a condição de idosa da autora e o caráter pedagógico da indenização.

7. Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), ao passo que a correção monetária deve observar a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida, com retificação de ofício para fixar o termo inicial dos juros de mora na data da negativação indevida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A., contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória e Condenatória com Tutela Provisória de Urgência
” (Proc. no 1007156-93.2024.8.11.0003), ajuizada contra o apelante por EVA OLIVEIRA DE SOUSA, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito objeto da lide, ratificar a tutela de urgência e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento e juros moratórios a contar da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (cf. Id. no 310837860).

O apelante sustenta, em síntese, a validade da contratação realizada, aduzindo que os valores foram efetivamente disponibilizados na conta da apelada e que a apelada pleno conhecimento dos termos contratuais, os quais foram por ela livremente anuídos e assinados.

Assevera que a contratação decorreu de cartão de crédito consignado, modalidade prevista em lei, com autorização expressa da apelada para os descontos, não havendo qualquer vício de consentimento ou nulidade a ser reconhecida.

Defende que não há que se falar em dívida impagável ou vantagem exagerada, pois o contrato é claro quanto às condições de utilização do cartão, sendo a autora plenamente capaz e ciente de suas obrigações.

Enfatiza, ainda, que não há elementos nos autos que caracterizem ato ilícito ou falha na prestação de serviços, de modo que não subsiste o dever de indenizar.

Aduz que, caso mantida a condenação, o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e deve ser minorada a indenização para patamar mais razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa.

Defende, por fim, que os juros de mora incidentes sobre a indenização devem observar como termo inicial a data da fixação do quantum indenizatório, e não a citação, em consonância com a Súmula 362 do STJ.

Pede, portanto, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença a fim de julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado a título de danos morais, bem como alterado o termo inicial dos juros de mora (Cf. Id. no 310837870).

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, exceto quanto à indexação dos juros moratórios, que deveriam incidir desde o evento danoso, conforme Súmula no 54 do STJ (cf. Id. no 310837874).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, rejeito a arguição preliminar de ofensa ao princípio dialeticidade, pois, conforme iterativa orientação da jurisprudência do eg. STJ, a “
simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença
” (STJ - Segunda Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1.310.000/MG, relator Ministro Humberto Martins, julgado em 16/08/2012), e, no caso, as razões recursais permitem compreender perfeitamente o contexto em que se insere a lide e o cerne da presente discussão recursal, assim como os motivos da insatisfação da autora/apelante com as razões de decidir da sentença, bem assim o porquê pretende que ela seja reformada.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade do débito discutido e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A controvérsia dos autos cinge-se a verificar se houve a renegociação do débito que originou a inscrição no cadastro de inadimplentes, de modo a caracterizar como indevida a manutenção da negativação após o pagamento, subsidiariamente, se o
quantum
arbitrado a título de indenização por dano moral se mostra adequado ao caso concreto.

Pois bem.

No caso, a autora nega veementemente ter celebrado qualquer contrato com o banco réu, enquanto este sustenta a existência de relação jurídica consubstanciada em contrato de cartão de crédito consignado, alegando inclusive que a autora teria utilizado o cartão para realizar compras em estabelecimentos comerciais.

Conforme bem pontuado pela magistrada sentenciante, em ações de natureza declaratória negativa, nas quais o autor nega a existência de relação jurídica, o ônus da prova recai sobre o réu, a quem compete demonstrar a existência do negócio jurídico que deu origem ao débito. Isso porque, tratando-se de fato negativo, seria extremamente difícil, senão impossível, para a parte autora produzir prova nesse sentido.

Tal entendimento encontra respaldo no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, que atribui ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, como no caso em tela, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, considerando a hipossuficiência técnica e informacional da consumidora frente à instituição financeira.

Analisando detidamente os autos, verifico que o banco réu não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório. Pelo contrário, para comprovar a existência da relação jurídica, o apelante apresentou apenas telas de seu sistema interno e faturas de cartão de crédito, documentos unilateralmente produzidos que, por si sós, não têm o condão de demonstrar a efetiva contratação pela autora.

Ressalte-se que não foi juntado aos autos o contrato original assinado pela autora, tampouco qualquer outro documento que comprovasse de forma inequívoca sua manifestação de vontade em contratar os serviços oferecidos pelo banco.

As telas sistêmicas, como bem destacado na sentença, constituem prova unilateral, insuficiente para comprovar a existência de relação jurídica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O apelante alega que a autora teria utilizado o cartão de crédito para realizar compras em estabelecimentos comerciais, juntando faturas que indicariam tais transações. Contudo, tais documentos, produzidos unilateralmente pelo próprio banco, não são suficientes para comprovar que foi efetivamente a autora quem realizou as compras. Ademais, considerando a alegação de fraude, é perfeitamente possível que terceiros tenham utilizado indevidamente os dados da autora para realizar as transações indicadas nas faturas.

Importante destacar que, em casos de fraude na contratação, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Isso porque a ocorrência de fraudes constitui risco inerente à atividade bancária, configurando fortuito interno que não afasta a responsabilidade civil da instituição financeira. Cabe ao banco adotar medidas de segurança eficazes para evitar a ocorrência de fraudes, verificando adequadamente a autenticidade dos documentos apresentados no momento da contratação.

No caso em tela, o banco réu não demonstrou ter adotado as cautelas necessárias para verificar a autenticidade da contratação, limitando-se a alegar genericamente a existência de relação jurídica sem apresentar prova robusta nesse sentido. Assim, não tendo o apelante se desincumbido satisfatoriamente de seu ônus probatório, deve prevalecer a versão apresentada pela autora, no sentido de que jamais celebrou contrato com o banco réu.

Configurada a inexistência de relação jurídica entre as partes, a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito revela-se indevida, caracterizando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

No que tange aos danos morais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela vítima. Isso porque a negativação indevida causa constrangimentos, transtornos e abalos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, afetando a honra e a imagem da pessoa perante a sociedade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que "em caso de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa" (AgRg no AREsp 142033/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 29/10/2013).

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o quantum deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação econômica do ofensor e as condições pessoais da vítima, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização deve ter caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor, de modo a desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

No caso em análise, considerando a gravidade da conduta do banco réu, que negativou indevidamente o nome da autora por débito inexistente, causando-lhe transtornos e constrangimentos, bem como o fato de se tratar de pessoa idosa, grupo vulnerável que merece especial proteção, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos análogos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes por dívida já quitada de forma antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a licitude da negativação do nome da autora, a configuração do dano moral in re ipsa e a adequação do quantum indenizatório, bem como dos consectários legais e honorários de sucumbência fixados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição em cadastro de inadimplentes, fundada em parcela de contrato de financiamento comprovadamente quitada de forma antecipada, configura ato ilícito e falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de "inversão de parcelas" como justificativa para a negativação não exime a responsabilidade da instituição financeira, mormente quando tal procedimento interno não é comunicado de forma clara e prévia ao consumidor, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva.

A inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral na modalidade in re ipsa, que prescinde de comprovação do abalo sofrido.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de danos morais mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade da medida – compensatória e pedagógica – sem implicar enriquecimento ilícito da vítima
.

Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da citação (art. 405 do CC), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), conforme corretamente estabelecido na sentença.

Os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação observam os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, devendo ser majorados em sede recursal, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida comprovadamente paga configura ato ilícito e enseja a reparação por danos morais in re ipsa.

A gestão interna de pagamentos pela instituição financeira, como a "inversão de parcelas", não pode gerar prejuízo ao consumidor adimplente, sob pena de caracterizar falha na prestação do serviço.

(N.U 1023374-02.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)”

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS RENEGOCIAÇÃO D DÍVIDA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO –– APELO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO - VÍCIO SUPRIDO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. As negativações incluídas pela ora embargada, deveriam ter sido excluídas com a renegociação da dívida, todavia, ainda permaneciam registradas quando ajuizamento da ação, conforme se verifica do extrato do SPC colacionado junto à inicial (ID 145271988). 2. Destaca-se que, referido documento, foi emitido em 07/04/2021, e nele não constava a dívida tomada a efeito para afastar a condenação da ré/embargada ao pagamento de indenização por danos morais, qual seja, aquela incluída em 03/06/2016, no valor de 1.946,70 (um mil novecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos). 3. Logo, apesar de a inscrição ter sido realizada quando a parte autora/recorrente se encontrava inadimplente, com a renegociação da dívida, a manutenção da inscrição se tornou indevida, com o que resta demonstrado o dever de indenizar. 4. No que tange à fixação do quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5.
Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o quantum arbitrado (R$ 6.060,00) deve ser majorado, uma vez está aquém daquele usualmente fixado pela Câmara em casos análogos, qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais
). (N.U 1003990-96.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)”
(
Grifei
)

Não se mostra excessivo o valor arbitrado, considerando a capacidade econômica do ofensor, instituição financeira de grande porte, e a necessidade de conferir caráter pedagógico à condenação, de modo a desestimular a reiteração da conduta ilícita. Por outro lado, o montante não configura enriquecimento sem causa para a vítima, mostrando-se proporcional ao dano sofrido.

Por fim, quanto aos juros de mora e correção monetária, assiste razão à apelada quando afirma, em contrarrazões, que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual. Já a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Assim, de ofício, deve ser retificada a sentença neste ponto, para determinar que os juros de mora incidam a partir do evento danoso (data da negativação indevida), e não da citação, como constou na sentença.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao presente recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, apenas retificando, de ofício, o termo inicial dos juros de mora, que devem incidir a partir do evento danoso (data da negativação indevida), nos termos da Súmula 54 do STJ, e não da citação, como constou na sentença.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 5% (cinco por cento), totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025